Tribunal: STF
Processo: AR 2827
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - buscando desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário n. 793.147, transitado em julgado em 27/4/2018.



    Transcrevo o dispositivo da decisão monocrática rescindenda, que apreciou recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando que os juros compensatórios sejam devidos, no percentual de 6%, entre 24.9.1999 e 13.9.2001 (doc. 9).



    Na inicial, a parte autora se reportou a circunstâncias fáticas do caso concreto e afirmou que a decisão rescindenda ofendeu o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.



    Requereu-se, ao fim, o julgamento de procedência do pedido, com a consequente desconstituição da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário n. 793.147 (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que a Ação Rescisória foi protocolada em 23/12/2020, ao passo que a decisão rescindenda transitou em julgado em 27/4/2018. Ultrapassou-se, bem se vê, o biênio comum estabelecido pelo art. 975, do Código de Processo Civil.



    Não se desconhecem, porém, as redações previstas nos arts. 525, §15, e 535, §8º, que tratam da hipótese de contagem do prazo para ajuizamento da ação rescisória a partir do trânsito em julgado de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    A temática da constitucionalidade desses dois últimos dispositivos está posta em discussão em Questão de Ordem apresentada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na Ação Rescisória n. 2.876. 



    Após pedido de destaque do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, o julgamento da Questão de Ordem foi pautado para a sessão do Tribunal Pleno do próximo dia 26, oportunidade em que a matéria será devidamente aprofundada por mim e pelos eminentes pares. Reservo-me, pois, para examinar acuradamente o tema na aludida sessão plenária.



    De qualquer forma, antecipo que o pedido formulado na presente demanda não merece ser acolhido por esta Suprema Corte, independentemente da tese a ser fixada quanto à contagem do prazo para ajuizamento da ação rescisória nas hipóteses acima referidas.



    Explico.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário n. 793.147, transitado em julgado em 27/4/2018.



    Observo, contudo, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, nos termos que passo a explicar.



    A orientação acolhida pela decisão monocrática impugnada, contra a qual, enfatizo, não houve qualquer insurgência pelo autor desta Ação Rescisória, que deixou transcorrer o prazo recursal, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, no voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 793.147, a explícita menção aos mesmos precedentes que o autor desta Ação Rescisória alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, nessa decisão, que o acórdão emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, que procedeu à exclusão dos juros compensatórios entre 24/9/1999 e 13/9/2001, violou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    À época da decisão rescindenda, exarada em 22/2/2018, o Supremo Tribunal Federal ainda discutia os contornos da ADI n. 2.332, cujo trânsito em julgado, após a oposição de vários embargos de declaração, apenas aconteceu em 10/6/2023, quase três anos após, portanto, o ajuizamento da presente Ação Rescisória.



    Dessa maneira, diferentemente do que alega o autor, a violação à norma jurídica é inexistente. 



    A descisão rescindenda elegeu uma das possíveis interpretações cabíveis, e a razoabilidade da fundamentação externada pelo eminente Relator sobressai quando se percebe que o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o assunto dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios nas ações de desapropriação por mais de vinte e dois anos.



    A existência de discussão interpretativa sobre a norma no momento em que exarada a decisão que se pretende rescindir não autoriza o manejo da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, dispositivo que exige que a violação aludida seja contundente e manifesta.



    Mostra-se incabível o pedido rescisório na hipótese dos autos, na linha do que já ficou decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 136):



     Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (RE n. 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2014 - grifei).



    Na mesma linha, conforme bem evidenciado pelo eminente Ministro Nunes Marques nos autos da Ação Rescisória n. 2.947, em decisão mantida por unanimidade pelo Plenário desta Suprema Corte, a escolha de uma dentre outras possíveis interpretações para a controvérsia em discussão não autoriza a inferência de que houve ofensa manifesta à norma jurídica (AR 2.947, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/9/2023).



    Em sentido semelhante, sublinho fundamentação externada pelo eminente Ministro Luiz Fux na Ação Rescisória n. 2.957:



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023 - grifei).



    Reitere-se: a afronta capaz de atender ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil, deve ser significativa e literal, o que, em definitivo, não aconteceu.



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, não se mostrando o pedido apto a reverter decisões já encerradas.



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 2.801 AgR , de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2024; AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator